Tribunal: STF
Processo: ARE 1591441
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

Ementa. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE CONVERSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PROVENTOS PROPORCIONAIS EM PROVENTOS INTEGRAIS. SERVIDOR. TÉCNICO DE APOIO JUDICIAL. DOENÇA PROFISSIONAL. COMPROVAÇÃO. ADEQUAÇÃO DA CARGA HORÁRIA. JORNADA DE TRABALHO DE OITO HORAS DIÁRIAS JÁ OBSERVADA. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Remessa necessária e apelações cíveis interpostas contra a sentença que reconheceu o direito da Autora à conversão da aposentadoria por invalidez com proventos proporcionais em integrais, julgando parcial procedente a pretensão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber (i) se a Autora comprovou preencher os requisitos para a aposentadoria por invalidez com proventos integrais e (ii) se a base de cálculo dos seus proventos de aposentadoria deve ser calcula levando em consideração uma jornada de trabalho de 08 (oito) horas diárias.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 40, §1°, I, da Constituição da República, com redação dada pela EC 41/2003, enuncia que o servidor público efetivo será aposentado por invalidez permanente, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, exceto se a invalidez decorrer de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, na forma da lei.
4. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 656.860/MT-GR, com repercussão geral, definiu que cabe à legislação infraconstitucional definir, em rol taxativo, as doenças que ensejam aposentadoria por invalidez com proventos integrais.
5. Comprovada a existência de nexo de causalidade entre a moléstia que ensejou a aposentadoria e o exercício do labor, faz a Autora jus ao benefício com proventos integrais.
6. Antes mesmo da edição da Resolução TJMG n° 794/2015, já estava prevista a jornada de trabalho de 08 (oito) horas diárias para ao cargo de Técnico de Apoio Judicial.
7.Os servidores ocupantes do cargo de Técnico de Apoio Judicial não foram contemplados pela possibilidade de opção pelo aumento de jornada previsto na Resolução TJMG n° 794/2015 e, consequentemente, pelo acréscimo salarial decorrente da referida escolha, de forma que não há equívoco em relação à base de cálculo do benefício devido à Autora.
8. Nas condenações de natureza previdenciária contra a Fazenda Pública, deverão incidir correção monetária com base no INPC e juros de mora aplicáveis à caderneta de poupança, nos termos do disposto no art. 1°-F, da Lei n° 9.494/97, com redação dada pelo art. 5° da Lei n° 11.960/09.
9. Após 08/12/2021, deverão incidir correção monetária e juros de mora com base na taxa Selic, conforme estabelecido pela EC nº 113/2021, independentemente da natureza da condenação.
10. Os honorários advocatícios devidos pela Fazenda Pública, em condenação ilíquida, devem ser fixados na fase de liquidação do julgado, nos termos do inciso II do §4º do art. 85 do CPC. IV. DISPOSITIVO
11. Recursos desprovidos. Sentença parcialmente alterada em remessa necessária.
______________________
Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 40; Lei Estadual n° 869/1952, arts. 108 e 110; Lei Complementar Estadual n° 64/2002, art. 8º.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 656.860, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. 21.08.2014.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, § 1º, inciso I, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.
No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:
“I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 
(...)
II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.
1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).
2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).
III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.
(...)
4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 
Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.
Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).
Citem-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 5 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente